Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734217-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUARUJA EMPREENDIMENTOS REFLORESTAMENTOS LTDA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O À Secretaria para dar cumprimento a segunda parte do despacho de ID 50920625. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator